Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga (suscitante) e Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Declinatoria fori ex officio. Possibilidade.
1. A demanda foi ajuizada no foro de Brasília, que não guarda qualquer relação com as partes, com o negócio e nem com o protesto, o que justifica a delinatoria ex officio.
2. Declara-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga – suscitante.